Tribunal: TJDFT
Processo: 0797374-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0797374-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANA LIMA MINERVINO CAMPOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. A parte autora apenas informou na sua inicial que é dentista, além de juntar comprovante de conta de gás. Todavia, não há outros elementos para apurar a sua capacidade econômica de modo a comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: A) junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica E comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator